Tribunal: TJDFT
Processo: 0724597-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724597-51.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MICHELE DE ALMEIDA MOREIRA RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. RECURSO. APELAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NO RECURSO. PEDIDO INDEFERIDO. ABERTURA DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA AO APERFEIÇOAMENTO DO ATO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O juízo de admissibilidade recursal serve à identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida. 2. À luz do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, indeferida a concessão da gratuidade de justiça requerida no recurso, cabe ao Relator fixar prazo para a realização do recolhimento do preparo devido. 3. O não recolhimento do preparo e a ausência de recurso oportuno quanto à decisão do indeferimento da gratuidade de justiça, acarreta o não conhecimento do recurso pela deserção. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 290 e 322, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ilegalidade da determinação para pagamento das custas sob pena de inscrição na dívida ativa. Afirma que o único motivo para o pedido de desistência é a insuficiência de recursos, de modo que caberia apenas o cancelamento da distribuição; b) artigos 98, § 5o, e 99, §3o, ambos do CPC, insurgindo-se contra o indeferimento da gratuidade de justiça. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Laís Benito Cortes da Silva, OAB/SP 415.467 (ID 51941849). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O preparo é dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida do REsp 2.051544, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 28/2/2023). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 290 e 322, § 2o, ambos do CPC, pois tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp 2.257.786/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98, § 5o, e 99, §3o, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 50940944): “(...) Na espécie, a parte, inicialmente, pretendeu a interposição de recurso de apelação cível com pedido de gratuidade de justiça (ID 43012612 - pág. 8). Determinei a intimação da parte para a juntada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, de documentos que comprovassem a alegada insuficiência de recursos (ID 43371810), à luz do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. A apelante havia acostado aos autos somente o comprovante de CPF e nada consta da Receita Federal (ID 43012580/81). Oportunizado à apelante juntar os comprovantes de insuficiência de recursos, tais como carteira de trabalho assinada, recibo de pagamento de salário, contracheque, extrato bancário e outros (ID 43371810), a apelante limitou-se a juntar os mesmos documentos anteriores (ID 44808307). Por tais razões, restou indeferida a gratuidade de justiça e determinada sua intimação para o recolhimento do preparo devido, conforme os comandos extraídos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil (ID 45134182), decisão esta publicada no dia 3/4/2023 (segunda-feira), decorrido o prazo in albis em 28/4/2023 (sexta-feira), conforme certificado em ID 46212808. Desta decisão, não houve interposição de recurso no prazo oportuno, razão pela qual no dia 5/5/2023 foi proferida a decisão de ID 46387363, não conhecendo do recurso, diante do descumprimento da determinação de juntada do preparo recursal.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Alterar o entendimento fixado na Corte de origem, a fim de reconhecer a hipossuficiência do agravante, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp 2.093.600/MG, relator Ministro Humberto Martins, DJe 28/6/2023). Além disso, a Corte Superior já entendeu que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (REsp 2.022.953/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). Assim, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp 1.927.794/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Laís Benito Cortes da Silva, OAB/SP 415.467. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021